Tribunal: TRF3
Processo: 5000063-81.2020.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
12/261)

5000063-81.2020.4.03.6122

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000063-81.2020.4.03.6122

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RHOBSON LUIZ ALVES - SP275223-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNA RIBEIRO MENDONCA - SP391965-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: GIOVANNA RIBEIRO MENDONCA - SP391965-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RHOBSON LUIZ ALVES - SP275223-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E AGROTÓXICOS (GLIFOSATO). AGENTE POTENCIALMENTE CANCERÍGENO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). VALOR PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, integrada por embargos de declaração, negou provimento à apelação da autarquia previdenciária e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

2. O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial após 2.12.1998 em razão da utilização de EPI eficaz, bem como a violação aos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e da prévia fonte de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação de EPI eficaz no PPP é suficiente para afastar o reconhecimento da atividade especial; e (ii) saber se o reconhecimento do tempo especial viola os princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e da prévia fonte de custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atividade especial exige exposição a agente nocivo não neutralizado, nos termos do artigo 58 da Lei n. 8.213/1991 e do artigo 64, § 1o, do Decreto n. 3.048/1999.

5. O uso de EPI somente afasta a especialidade quando comprovada a efetiva neutralização da nocividade (Tema n. 555 do STF).

6. A indicação de EPI eficaz no PPP gera presunção relativa, passível de afastamento (Tema n. 1.090 do STJ).

7. Comprovada a exposição a hidrocarbonetos aromáticos (fuligem de cana) e a agrotóxicos (glifosato), não demonstrada a neutralização integral da nocividade.

8. Tratando-se de agente potencialmente cancerígeno, a análise é qualitativa, sendo desnecessária aferição quantitativa (artigo 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/1999).

9. O PPP possui presunção relativa de veracidade, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a neutralização da nocividade.

10. O reconhecimento do tempo especial não viola o equilíbrio financeiro e atuarial nem a exigência de prévia fonte de custeio, porquanto a aposentadoria especial possui fonte de custeio própria prevista no artigo 22, inciso II, da Lei n. 8.212/1991.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo interno interposto pelo INSS não provido.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 195, § 5o; artigo 201, § 1o; Lei n. 8.213/1991, artigo 58; Lei n. 8.212/1991, artigo 22, inciso II; Decreto n. 3.048/1999, artigo 64, § 1o; artigo 68, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS (Tema 1.090).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000063-81.2020.4.03.6122

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RHOBSON LUIZ ALVES - SP275223-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNA RIBEIRO MENDONCA - SP391965-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIOVANNA RIBEIRO MENDONCA - SP391965-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RHOBSON LUIZ ALVES - SP275223-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra decisão monocrática que, integrada por embargos de declaração, negou provimento à apelação da autarquia previdenciária e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer períodos de atividade especial e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

A decisão agravada reconheceu a especialidade dos períodos de 2.5.1997 a 3.10.2001, 22.4.2002 a 4.7.2003 e 5.7.2003 a 24.5.2005, fixando a reafirmação da DER em 23.10.2022, após correção realizada em sede de embargos de declaração.

Em suas razões, o INSS sustenta, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade após 2.12.1998 diante da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz, bem como a violação aos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e da prévia fonte de custeio. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Admissibilidade

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, sendo submetido ao órgão colegiado competente.

Presentes os requisitos, conheço do agravo interno.

Mérito

EPI e neutralização da nocividade

O INSS sustenta que a utilização de EPI eficaz afasta o reconhecimento da atividade especial.

Nos termos do artigo 58 da Lei n. 8.213/1991 e do artigo 64, § 1o, do Decreto n. 3.048/1999, a atividade especial pressupõe exposição a agente nocivo não neutralizado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555), firmou entendimento de que o EPI somente afasta a especialidade quando comprovada a efetiva neutralização da nocividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.090, estabeleceu que a indicação de EPI eficaz no PPP gera presunção relativa, passível de afastamento diante de dúvida ou insuficiência de prova quanto à sua eficácia.

No caso concreto, não há demonstração técnica suficiente de que o uso de EPI fosse capaz de neutralizar integralmente a nocividade dos agentes químicos aos quais o segurado esteve exposto.

Agentes químicos

A decisão agravada reconheceu a especialidade com base na exposição a agentes químicos.

No período de 22.04.2002 a 04.07.2003, o autor exerceu a função de canavicultor, com exposição à fuligem de cana-de-açúcar, contendo hidrocarbonetos aromáticos.

No período de 05.07.2003 a 24.05.2005, na função de serviços gerais, houve exposição a agrotóxicos, notadamente herbicida à base de glifosato, conforme GRISMT (Id 268894140) e PPP (Id 268894082).

Os hidrocarbonetos aromáticos são agentes químicos nocivos reconhecidos, com potencial carcinogênico.

Nos termos do artigo 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/1999, a exposição a agente potencialmente cancerígeno autoriza o reconhecimento da especialidade por critério qualitativo, sendo desnecessária a aferição quantitativa.

Assim, a mera indicação de EPI eficaz não é suficiente para afastar a especialidade.

Valor probatório do PPP

O PPP possui presunção relativa de veracidade.

Todavia, a indicação de EPI eficaz não comprova, por si só, a neutralização da nocividade, especialmente em se tratando de agentes químicos como hidrocarbonetos aromáticos e agrotóxicos.

A conclusão adotada encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, em especial no PPP e no GRISMT.

Equilíbrio financeiro e atuarial e prévia fonte de custeio

Não procede a alegação de violação ao artigo 195, § 5o, da Constituição da República.

O reconhecimento do tempo especial não implica criação de benefício sem fonte de custeio, mas mera aplicação da legislação vigente.

A aposentadoria especial possui fonte de custeio própria, prevista no artigo 22, inciso II, da Lei n. 8.212/1991.

Eventual ausência de recolhimento da contribuição adicional não pode prejudicar o segurado.

Conclusão

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.

Prequestionamento

Para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ficam expressamente enfrentados os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, em especial os artigos 195, § 5o, e 201, § 1o, da Constituição Federal; os artigos 57, § 8o, e 58 da Lei n. 8.213/1991; o artigo 22, II, da Lei n. 8.212/1991; os artigos 64, § 1o, e 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/1999; bem como as teses firmadas nos Temas n. 555 do STF e n. 1.090 do STJ.

Consideram-se enfrentadas as matérias e dispositivos legais invocados pelas partes, na medida em que relevantes para a solução da controvérsia.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E AGROTÓXICOS (GLIFOSATO). AGENTE POTENCIALMENTE CANCERÍGENO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). VALOR PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, integrada por embargos de declaração, negou provimento à apelação da autarquia previdenciária e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

2. O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial após 2.12.1998 em razão da utilização de EPI eficaz, bem como a violação aos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e da prévia fonte de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação de EPI eficaz no PPP é suficiente para afastar o reconhecimento da atividade especial; e (ii) saber se o reconhecimento do tempo especial viola os princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e da prévia fonte de custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atividade especial exige exposição a agente nocivo não neutralizado, nos termos do artigo 58 da Lei n. 8.213/1991 e do artigo 64, § 1o, do Decreto n. 3.048/1999.

5. O uso de EPI somente afasta a especialidade quando comprovada a efetiva neutralização da nocividade (Tema n. 555 do STF).

6. A indicação de EPI eficaz no PPP gera presunção relativa, passível de afastamento (Tema n. 1.090 do STJ).

7. Comprovada a exposição a hidrocarbonetos aromáticos (fuligem de cana) e a agrotóxicos (glifosato), não demonstrada a neutralização integral da nocividade.

8. Tratando-se de agente potencialmente cancerígeno, a análise é qualitativa, sendo desnecessária aferição quantitativa (artigo 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/1999).

9. O PPP possui presunção relativa de veracidade, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a neutralização da nocividade.

10. O reconhecimento do tempo especial não viola o equilíbrio financeiro e atuarial nem a exigência de prévia fonte de custeio, porquanto a aposentadoria especial possui fonte de custeio própria prevista no artigo 22, inciso II, da Lei n. 8.212/1991.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo interno interposto pelo INSS não provido.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 195, § 5o; artigo 201, § 1o; Lei n. 8.213/1991, artigo 58; Lei n. 8.212/1991, artigo 22, inciso II; Decreto n. 3.048/1999, artigo 64, § 1o; artigo 68, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS (Tema 1.090).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão